Tribunal: CARF
Processo: 10783.903440/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903440/2010-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.270 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
TUBOS SOLDADOS ATLANTICO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que esta
notifique a empresa contribuinte para que possa apresentar o livro razão onde constam as contas
contábeis que compõem e que suportam o registro da quantia de R$ 195.287,57.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
O presente processo decorre de pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2004.
Assim, a empresa contribuinte acreditou que o valor de saldo negativo era
composto pela seguinte estrutura:
IRPJ DEVIDO
24.464,43
PARCELAS DE CRÉDITO (IR NA
FONTE e ESTIMATIVAS PAGAS)
-319.457,30
SALDO NEGATIVO DE CSLL
(INFORMADO EM
PER/DCOMP)(info. fl. 289)
-294.992,87

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903440/2010-94
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.270 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903440/2010-94

A Unidade de Origem concluiu pela inexistência de saldo negativo, mas sim, pela
existência de IR a pagar (fl. 289: “Valor do saldo negativo disponível: R$0,00”):
ANÁLISE UNIDADE DE ORIGEM
IRPJ DEVIDO:
24.464,43
(-) ESTIMATIVAS
0,00
(-) ESTIMATIVAS SNPA
0,00
(-) RETENÇÕES CONFIRMADAS
0,00
SALDO A PAGAR
24.464,43
Por sua vez, a DRJ, por meio do Acórdão no 12-100.171 da 1a Turma da DRJ/RJO
de 31 de julho de 2018 (fls. 297 a 318), entendeu (vide fl. 317) pelo reconhecimento de parte dos
IR Fonte e pelo reconhecimento de estimativas pagas, do seguinte modo:
ANÁLISE DRJ
IRPJ DEVIDO:
24.464,43
(-) ESTIMATIVAS
-288.444,86

(-) RETENÇÕES CONFIRMADAS
-9.885,42
SALDO NEGATIVO DE IRPJ
-273.865,85
Remanesce, portanto, como objeto de lide a quantia de R$ 21.127,02 (31.012,44 –
9.885,42 = 21.127,02) a título de IR Fonte, conforme se depreende da seguinte tabela constante
na fl. 317 do Acórdão da DRJ:

O não reconhecimento, pela DRJ, do valor de R$ 31.012,44, mas tão-somente o
reconhecimento de parte desse valor, ou seja, de R$ 9.885,42, se deveu pelo seguinte
entendimento da DRJ:
37. Nessa linha de raciocínio, apenas 31,88% do rendimento de R$ 155.062,20 foi
oferecido à tributação, o que faz com que apenas 31,88% da retenção na fonte de R$
31.012,44, ou seja, R$ 9.885,42 possa compor o saldo negativo de IRPJ do período. 38.
Assim, foi confirmado, no presente voto, o valor de R$ 9.885,42 a título de retenção na
fonte.
Em outras palavras, a DRJ entendeu que parte da receita não teria sido ofertada à
tributação, o que ensejaria uma redução proporcional no IR Fonte considerado para os
fins de composição do saldo negativo do período (fl. 307).
Por fim, a DRJ reconheceu saldo negativo de R$ 273.865,85 (fl. 297).
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.270 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903440/2010-94

Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.339 a
341), argumentando que a receita financeira não considerada pela RFB teria sido
lançada em outra ficha (Ficha 09A-linha 23) da DIPJ (pelo fato de a empresa estar em
período pré-operacional), nos seguintes termos (fl. 340):
Diante do alegado, fica claro que soma do valor adicionado ao lucro Real de R$
195.287,57 (ficha 9A, linha 23) acrescido do valor de R$ 49.427,10 (ficha 06A, linha
24), base para o IRPJ, são superiores ao valor do rendimento apresentado no informe de
rendimentos de R$ 155.062,69.
Na fl. 196, consta Ficha 09A da DIPJ, a qual apresenta os seguintes registros:

Por fim, a empresa recorrente pede o reconhecimento integral do saldo negativo de IR
do ano-calendário 2004.
É o relatório.

Voto.

Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de saldo negativo de Imposto de Renda, ano-calendário 2004 (Exercício
2005).
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
05/11/2018, conforme Termo de Juntada, fl. 377, face à data da ciência em 03/10/2018, fl. 336.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.270 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903440/2010-94

Apesar disso, entendo que o presente processo não se encontra plenamente
instruído para que esteja apto ao devido julgamento.
É que o objeto de lide se refere à confirmação ou não da receita financeira que
teria dado ensejo a valores de impostos de renda retidos na fonte, do ano-calendário 2004.
A empresa contribuinte, por sua vez, indica que a receita financeira não
considerada pela DRJ poderia ser verificada na Ficha 09A da DIPJ (linha 23), fl. 196, a qual
apresenta os seguintes registros:

Ocorre que a empresa contribuinte não apresentou a escrituração contábil das
contas contábeis que compusessem o valor de R$ 195.287,57.
Nesses termos, essencial que o julgamento do presente Recurso seja convertido
em diligência junto à Unidade de Origem, a fim de que esta notifique a empresa contribuinte
para que possa apresentar o livro razão onde constam as contas contábeis que compõem e que
suportam o registro da quantia de R$ 195.287,57.
Ressalta-se que o livro razão requer observância das formalidades que lhe são
próprias, a exemplo dos termos de abertura e encerramento, registro no órgão competente de
registro do comércio e respectivas assinaturas do responsável pela empresa e do responsável pela
contabilidade.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital